Tribunal: TJDFT
Processo: 0744822-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744822-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RHAMAV ALIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O À Secretaria da Turma para comunicar ao Juízo originário o teor do acórdão. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021, 09:02:34. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator